Tribunal: TJMT
Processo: 1007066-19.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007066-19.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HAINA DE ALMEIDA COUTINHO - CPF: 449.320.811-20 (RECORRENTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1007066-19.2023.8.11.0004

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1007066-19.2023.8.11.0004

Recorrente:

Haina de Almeida Coutinho

Recorrido:
Município de Barra do Garças-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
FAZENDA PÚBLICA - ADICIONAL
INSALUBRIDADE -
ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO -
DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% - - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
- PRECEDENTES DO TJ/MT E DESTA TURMA RECURSAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor se inseriu no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.º 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1007066-19.2023.8.11.0004

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1007066-19.2023.8.11.0004

Recorrente:

Haina de Almeida Coutinho

Recorrido:
Município de Barra do Garças-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Haina de Almeida Coutinho

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças – MT.

Sentença (Id.
208681459
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que inexiste previsão legal para o deferimento da verba pleiteada.

Recurso Cível Inominado
(Id.

208681461

)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id

208681465

): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1007066-19.2023.8.11.0004

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1007066-19.2023.8.11.0004

Recorrente:

Haina de Almeida Coutinho

Recorrido:
Município de Barra do Garças-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade proposta por
Haina de Almeida Coutinho em
face
Município de Barra do Garças-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
é farmacêutica bioquímica do Município de Barra do Garças, lotada na unidade de saúde do município recorrido. Aduz que desempenhou suas funções de forma contínua durante o período da pandemia de COVID-19.

Afirma que já recebe adicional de insalubridade em grau médio, ou seja, em 20% (vinte por cento). Entretanto, sustenta que com o emergir do novo vírus todos os trabalhadores da saúde foram expostos a alto risco biológico sendo que nesses casos a legislação lhe garantiu o adicional de insalubridade em grau máximo 40% (quarenta por cento).

Em contraponto, o ente recorrido afirma, em síntese, que a Lei Complementar número 096/2006 que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos servidores da Administração Pública Municipal não prevê o pagamento do adicional pleiteado e que o pagamento da insalubridade exige perícia técnica a fim de confirmar a exposição dos ricos.

Da análise detida dos autos, consigne-se que não obstante ausente o LTCAT é perfeitamente aplicável ao caso concreto a NR 15 do Ministério do Trabalho que em seu Anexo 14 dispõe:

“Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

-
pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas
, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados”;

Ademais, restou
incontroverso nos autos que a recorrente atuou no atendimento da pandemia de COVID-19 a qual se alastrou globalmente causando milhões de mortes.

Sobre o tema é oportuna a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTRATO

TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA Nº 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.º 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico. O Art. 1.º, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.(TJ-MT - RI: 10133279820228110015, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023).”

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO

[...]
ADICIONAL INSALUBRIDADE - DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% - APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR Nº. 15 - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
- PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, dispõe que à atividade de gari deve ser pago adicional insalubridade no grau máximo, independentemente de perícia. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT, N.U 1008286-92.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).”

Logo é desnecessária a realização de prova pericial uma vez que milita em favor da parte recorrente presunção de insalubridade em grau máximo dada a natureza e risco inerente à atividade exercida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR o
Município de Barra do Garças-MT
ao pagamento da diferença salarial do ADICIONAL de INSALUBRIDADE em grau máximo de 40% (quarenta por cento),

sobre o salário base da parte recorrente,
cuja parcela deverá refletir/repercutir em, férias, terço de férias, 13º salário,

referente ao período de

março de 2020 a novembro de 2022
acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, cujo valor deverá ser apresentado pela recorrente em sede de cumprimento de sentença uma vez que se tratam de meros cálculos aritméticos.
Consigno que a
correção monetária e os juros de mora a partir de dezembro de 2021 deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com Emenda Constitucional n. 113
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024